Tribunal: TJES
Processo: 0012336-97.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pela Fundação de Seguridade Social da Arcelormittal Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação à concessão de benefício de pensão por morte à ex-companheira do falecido.

A embargante alega omissão e contradição quanto: (i) à responsabilidade exclusiva da litisconsorte passiva pelo pagamento das parcelas pretéritas da pensão e (ii) à análise dos argumentos sobre danos morais, notadamente a aplicação do método bifásico e a tese de exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de responsabilidade exclusiva da litisconsorte passiva pelas parcelas retroativas da pensão; e (ii) verificar se houve contradição ou omissão na análise da indenização por danos morais, quanto ao método bifásico e à tese de exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e exaustiva os fundamentos jurídicos que sustentam a condenação ao pagamento da pensão por morte, com base na comprovação de união estável e dependência econômica, nos termos da jurisprudência do STJ e do regulamento da FUNSSEST.

4)
A análise da responsabilidade pelo pagamento das parcelas retroativas está implícita na fundamentação que reconhece o direito da autora à cota-parte do benefício, sendo desnecessária a imputação exclusiva a um dos litisconsortes.

5)
O acórdão enfrentou os argumentos relacionados aos danos morais, adotando como fundamento o método bifásico para fixação do quantum indenizatório, com base em precedentes do STJ, afastando a ocorrência de exercício regular de direito e reconhecendo a lesão ao direito de personalidade em razão da negativa indevida do benefício por cerca de 12 anos.

6)
A pretensão recursal consiste, na realidade, em rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados, o que excede os limites dos embargos de declaração, cujo objetivo é sanar vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

7)
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES estabelece que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe embargos de declaração com a finalidade de rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados, ausente omissão, contradição ou obscuridade.

2. O julgador não está obrigado a responder pontualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão.

3. A utilização dos embargos de declaração para fins prequestionatórios exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º; CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei nº 9.656/98, art. 30, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.869.388/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.10.2021, DJe 06.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.242.912/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.933.858/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; STJ, REsp 1.332.366/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2016, DJe 07.12.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap 024110128857, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012336-97.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEDIR DE SOUZA e outros

APELADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pela Fundação de Seguridade Social da Arcelormittal Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação à concessão de benefício de pensão por morte à ex-companheira do falecido.

A embargante alega omissão e contradição quanto: (i) à responsabilidade exclusiva da litisconsorte passiva pelo pagamento das parcelas pretéritas da pensão e (ii) à análise dos argumentos sobre danos morais, notadamente a aplicação do método bifásico e a tese de exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de responsabilidade exclusiva da litisconsorte passiva pelas parcelas retroativas da pensão; (ii) verificar se houve contradição ou omissão na análise da indenização por danos morais, quanto ao método bifásico e à tese de exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e exaustiva os fundamentos jurídicos que sustentam a condenação ao pagamento da pensão por morte, com base na comprovação de união estável e dependência econômica, nos termos da jurisprudência do STJ e do regulamento da FUNSSEST.

4)
A análise da responsabilidade pelo pagamento das parcelas retroativas está implícita na fundamentação que reconhece o direito da autora à cota-parte do benefício, sendo desnecessária a imputação exclusiva a um dos litisconsortes.

5)
O acórdão enfrentou os argumentos relacionados aos danos morais, adotando como fundamento o método bifásico para fixação do quantum indenizatório, com base em precedentes do STJ, afastando a ocorrência de exercício regular de direito e reconhecendo a lesão ao direito de personalidade em razão da negativa indevida do benefício por cerca de 12 anos.

6)
A pretensão recursal consiste, na realidade, em rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados, o que excede os limites dos embargos de declaração, cujo objetivo é sanar vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

7)
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES estabelece que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe embargos de declaração com a finalidade de rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados, ausente omissão, contradição ou obscuridade.

2. O julgador não está obrigado a responder pontualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão.

3. A utilização dos embargos de declaração para fins prequestionatórios exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º; CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei nº 9.656/98, art. 30, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.869.388/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.10.2021, DJe 06.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.242.912/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.933.858/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; STJ, REsp 1.332.366/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2016, DJe 07.12.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap 024110128857, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos, no limite da devolutividade.

Em primeiro lugar, deve ser afastada a alegação de ilegitimidade da autora à pensão por morte, porquanto a ausência de convivência contemporânea ao óbito não é, por si só, um fator que necessariamente afasta o direito de receber aludido benefício em previdência complementar, especialmente quando a beneficiária está devidamente inscrita no plano previdenciário.

A análise jurídica sobre o tema deve considerar a dependência econômica e a inscrição prévia como beneficiária, que são elementos centrais para a concessão do benefício.

E isso porque, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“
estando comprovada a união estável, a companheira de participante de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte,
ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, devendo o pagamento ser realizado conforme a sua cota-parte, caso existam outros inscritos beneficiários recebendo o benefício
.
”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.388/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021.)

Em outras palavras, comprovada a união de estável, é indiferente que o participante não tenha indicado a companheira como dependente ou convivência contemporânea ao óbito e, ainda, que existam outros beneficiários do plano, desde que observada a cota-parte.

Confira-se, a respeito, outros precedentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA, POR OCASIÃO DA ADESÃO DO PARTICIPANTE AO RESPECTIVO PLANO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]
4. Comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso hajam outros inscritos recebendo devidamente o benefício. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.242.912/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OFENSA AOS ARTS. 1.022 E 489, AMBOS DO NCPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL ESTADUAL QUE OBSERVOU A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL. NÃO SE EXIGE A INDICAÇÃO COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À LUZ DAS PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE QUE A RECORRIDA FAZ JUS AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DAS PREMISSAS EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS N.os 5 E 7, AMBAS DO STJ. POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DO BENEFÍCIO ENTRE EX-CÔNJUGE E EX-COMPANHEIRA. PRECEDENTES. INCABÍVEL RECURSO ESPECIAL PARA ANALISAR VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE QUALQUER ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
3. Esta Corte Superior tem entendimento dominante no sentido de que a designação de beneficiário pelo participante de programa de previdência privada visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício suplementar na ocorrência de sua morte;
contudo, em caso de omissão, é possível inclusão de companheira do beneficiário, caso comprovada a união estável
, como é a hipótese dos autos.
[...]
6. O STJ já decidiu que havendo o pagamento de pensão por morte, seja a oficial ou o benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a convivente estável, haja vista a presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação ao falecido (REsp nº 1.715.486/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 6/3/2018).
[...] 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.933.858/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Destarte, de acordo com o art. 4º do regulamento da FUNSSEST, a inscrição como dependente é suficiente para reconhecer a legitimidade ao recebimento da pensão por morte, quando verificada a convivência marital superior a cinco anos.

In casu, c
onsta nos autos que
Gedir de Souza
e
Silvio Sampaio
conviveram entre 1983 e 1997, lapso temporal amplamente superior ao exigido pelo plano, de modo que
Gedir
fora inscrita como dependente pelo falecido em requerimento formalizado em 09/09/2000 (fls. 202), bem como a
união estável fora
reconhecida em
ação de alimentos
tramitada na 2ª Vara de Família da Serra/ES, sob o nº 048.12.011283-3 (fls. 53), comprovando vínculo de dependência com o
de cujus.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EX-COMPANHEIRA BENEFICIÁRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA COMPROVADA . SUPLEMENTAÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO ROL DE BENEFICIÁRIOS QUE NÃO OBSTA O DIREITO PERSEGUIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL . 1. Sentença que condenou a entidade previdenciária a implementar, em favor da autora, o percentual de 1/4 do benefício de complementação da pensão por morte, a contar do requerimento administrativo realizado em 11/09/2020, com o pagamento das verbas vencidas devidamente corrigidas. 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora, que em razão de sentença judicial, recebe alimentos de seu ex-companheiro, tem direito a suplementação de pensão, apesar não inscrita como beneficiária do ex-segurado . 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a designação de dependente pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade para quem deverá receber o benefício suplementar na ocorrência de sua morte; contudo, na hipótese de omissão, é possível incluir dependente econômico direto, sobretudo se não houver prejuízo ao fundo mútuo, sendo este o caso dos autos. 4. No caso a dependência econômica da apelada está caracterizada pela fixação judicial da pensão alimentícia, que lhe atribui à condição de dependente, conforme previsto no parágrafo único, do art . 15, do regulamento da entidade previdenciária e no art. 76, § 2º, da Lei nº 8.213/91. O fato da apela não estar inscrita na instituição não pode obstar o direito que lhe assiste, considerando a existência de previsão para tanto .
5. Direito de a ex-cônjuge, credora de alimentos, perceber parcela da pensão por morte que já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Tese de prejuízo financeiro e desequilíbrio econômico que não se sustenta, diante da determinação para a repartição do valor devido entre os beneficiários . 7. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0223161-52.2020 .8.19.0001 202400114200, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 05/06/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/06/2024)

No que se refere ao direito de permanência no plano de saúde, tratando-se de dependente ativa, regularmente inscrita, no momento do falecimento do titular, a jurisprudência têm reconhecido o direito à manutenção no plano coletivo, desde que assumido integralmente o custeio da mensalidade, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, é de se conferir:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO . FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES. BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTOS DA SURRECTIO E SUPRESSIO . ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 .
O falecimento do titular do plano de saúde coletivo não extingue o vínculo contratual dos dependentes regularmente inscritos, desde que assumam as obrigações decorrentes do contrato, conforme dispõe o artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, e a Súmula Normativa nº 13 da ANS.
2. A exclusão unilateral de dependente com base na ausência de dependência econômica viola o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza prática abusiva, vedada pelo artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor . 3. A manutenção prolongada do vínculo contratual, sem oposição da operadora de saúde, consolida a expectativa legítima do consumidor à continuidade do contrato, configurando o instituto da surrectio. 4. A inércia da operadora em exercer o direito de exclusão, por período prolongado, implica a sua perda, em razão do instituto da supressio, vedando-se comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium) . 5. A exclusão do plano de saúde compromete o direito fundamental à saúde e à dignidade humana, garantidos pelos artigos 6º e 1º, III, da Constituição Federal. 6. Agravo desprovido.

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00550742020248179000, Relator.: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 7ª Câmara Cível Especializada - 1º (7CCE-1º))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE COMO BENEFICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - EXCLUSÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme diversos precedentes do STJ, “no caso de falecimento do titular do plano de saúde, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, assumindo as obrigações dele decorrentes, desde que preservadas as condições anteriormente contratadas. Incidência da Súmula 83/STJ”
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.002.490/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)] 2. Não vislumbro a ocorrência de ilícito civil capaz de gerar o dever de indenizar por parte da requerida, haja vista que o cancelamento do contrato não teve por consequência a ocorrência de situação mais grave em desfavor dos consumidores, ou que tenham lhe causado maiores prejuízos com a eventual recusa de atendimento/tratamento médico, de modo que não enseja dano moral indenizável. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000241-98.2019.8.08.0069, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral, Data: 13/Dec/2023)

No que se refere aos danos morais, no caso dos autos não restam dúvidas de que os fatos narrados extrapolam o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.

Em relação ao
quantum
arbitrado, oportuno rememorar que o STJ orienta a fixação do valor devido a título de indenização deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, a saber:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa
3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros
(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) [...] (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

Sob esse prisma, o valor fixado na sentença, R$ 50.000,00, afigura-se razoável,

sobretudo

considerando sofrimento psicológico suportado ao longo de quase 12 anos de indevida negativa do benefício.

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles nego provimento.

É como voto.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão apreciou integralmente as questões suscitadas no recurso de apelação de forma coerente e exaustiva.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Declarado minha suspeição, por motivo de foro íntimo, nos termos do
§1º, do art. 145, do CPC/2015.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões